Tribunal: STF
Processo: RE 234002
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-02-04
Data de publicação: 2003-02-04

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA: ÍNDICES.
PRINCÍPIOS DA IRRETROATIVIDADE E DA ANTERIORIDADE. C.F., art. 150,
III, a e b.
I. - Índices de correção monetária não se confundem
com tributo, pelo que não se lhes aplicam os princípios da
irretroatividade e da anterioridade: C.F., art. 150, III, a e b.
II. - Agravo não provido.